Tribunal: TJMT
Processo: 1034496-81.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034496-81.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 274.223.561-20 (RECORRENTE), DENY SULIVAN BARRETO CAMPOS RAMOS - CPF: 022.724.701-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES registrado(a) civilmente como JOSE HENRIQUE CANCADO GONCALVES - CPF: 808.122.106-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA REITERADA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de cobrança reiterada e indevida, após a homologação de acordo judicial anterior. A parte autora alega falha na prestação do serviço e reiteração da conduta ilícita por parte da fornecedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a reiteração de cobrança indevida após homologação de acordo judicial configura falha na prestação de serviço; e (
ii
) saber se o desvio produtivo do consumidor, diante da persistência da conduta, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Restou comprovado nos autos que, mesmo após o acordo judicial homologado, houve continuidade das cobranças indevidas, sem justificativa razoável e sem providências eficazes pela fornecedora para resolução do problema.

A reiteração da conduta ilícita, somada à necessidade de múltiplas tentativas administrativas para solução, configura falha na prestação de serviço e ofensa à boa-fé objetiva.

O desvio produtivo do consumidor e o transtorno reiterado ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando violação à dignidade do consumidor e ensejando reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais.

Tese de julgamento: “1. A reiteração de cobrança indevida, mesmo após acordo judicial homologado, configura falha na prestação de serviço. 2. A persistência da conduta abusiva e o desvio produtivo do consumidor, quando evidenciada ofensa à dignidade da pessoa, caracterizam dano moral
indenizável.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Paulo Benedito dos Santos contra sentença proferida pelo MM. Juiz do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais movida em face de Claro S.A., julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo a cobrança indevida de valores superiores ao contratado e determinando a devolução simples dos valores pagos indevidamente (R$ 79,44
– setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos
), bem como a obrigação de emitir faturas no valor contratado de R$ 35,00
(trinta e cinco reais)
, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente sustenta que a sentença merece reforma quanto à negativa de reparação por dano moral, destacando que houve descumprimento de acordo judicial anterior, reiteradas cobranças abusivas, protocolo de atendimentos administrativos sem solução e desvio produtivo de tempo útil, o que teria extrapolado os limites do mero aborrecimento.

Contrarrazões apresentadas, nas quais a recorrida defende a manutenção da sentença, sob argumento de que a situação não causou abalo relevante à personalidade do autor, tratando-se de simples insatisfação.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conh
ecido. No mérito, merece
parcial
provimento.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se, no caso concreto, a conduta da empresa recorrida — consistente na cobrança reiterada de valores acima do contratado, mesmo após acordo judicial homologado e diante de inúmeras tentativas infrutíferas de solução administrativa — configura ou não dano moral indenizável.

Da análise dos autos, constata-se que o autor contratou plano com valor fixado em R$ 35,00
(trinta e cinco reais)
por 3 anos, conforme documentação da ANATEL (ID. 194663914). A empresa ré, contudo, passou a emitir faturas com valores superiores, sem justificativa plausível. O “termo de adesão” apresentado não possui assinatura do consumidor, sendo ineficaz para validar a tese de que se tratava de valor promocional temporário.

Além disso, restou demonstrado que o consumidor foi obrigado a realizar diversos contatos administrativos (protocolos comprovados nos autos), sem que a empresa solucionasse a questão, revelando verdadeiro desvio produtivo, isto é, sacrifício indevido de tempo útil em função de falha exclusiva do fornecedor.

Ademais, a conduta lesiva é reiterada, já tendo sido objeto de acordo judicial anterior entre as partes — o que agrava a situação, pois evidencia má-fé e descumprimento da confiança legítima depositada na composição judicial.

O entendimento atual do STJ e das Turmas Recursais, especialmente do TJMT, é no sentido de que o mero inadimplemento contratual isolado não enseja indenização por
dano moral, mas a reiteração da conduta, aliada ao desrespeito à solução administrativa e à confiança pactuada, autoriza a reparação moral, em razão da violação à boa-fé objetiva e à dignidade do consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE TELEFONIA MÓVEL –
COBRANÇA EM DESACORDO COM O PLANO CONTRATADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
– INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNC
IA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE
– DANO MORAL EXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há lastro probatório que justifique o aumento do valor das faturas da Recorrente, o que implica na existência do ato ilícito decorrente da cobrança em desacordo com o plano contratado.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do CDC
.

Havendo a cobrança indevida insistente de valores acima do plano contratado, caracterizada está a falha na prestação do serviço, da qual emerge o dever de indenizar por danos morais.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(...)
À
vista de tais critérios, bem como,
atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor d
e R$ 2.000,00 (dois mil reais).
(N.U 1040665-23.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/03/2023,
Publicado
no DJE 10/03/2023)
. (
grifei
).

Por essas razões, entendo caracterizado o dano moral, devendo a sentença ser reformada nesse ponto. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensatória e pedagógica, fixando-se a quantia em R$ 2.000,00 (dois mil reais), compatível com os parâmetros da jurisprudência regional em casos similares.

DISPOSITIVO

Por estas razões, conheço o recurso e,
DOU
-LHE PARCIAL
PROVIMENTO

para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau, a fim de
CONDENAR
a
empresa
recorrida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei
n.o
9.099/95.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025